Tribunal: TJMT
Processo: 1020969-67.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020969-67.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIZABETH LOPES DOS SANTOS - CPF: 171.801.201-20 (RECORRENTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (RECORRIDO), JOSE ANTONIO MARTINS - CPF: 983.068.206-49 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (REPRESENTANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1020969-67.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Financeira Itaú CBD S/A – Crédito Financiamento e Investimento

Recorrida(s):

Elizabeth Lopes dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de agosto de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS REALIZADOS NO CARTÃO DE CRÉDITO SEM AUTORIZAÇÃO DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CANCELAMENTO DA OPERÇÃO OCORRIDO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ESTORNO JÁ EFETIVADO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Restando evidenciado que a Autora não autorizou os empréstimos, não havendo provas de transferência de valores para a conta corrente da consumidora, consideram-se indevidos os débitos realizados no cartão de crédito.

Se já houve o estorno dos descontos indevidos, deve ser excluída da condenação a devolução da importância.

Dano moral configurado ante a falha na prestação do serviço, bem como a tentativa de resolução administrativa, sem sucesso.

Mantem-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado com base nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso,
proponho
rejeitar a preliminar arguida e julgar
parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

A) determinar
que a parte reclamada, se abstenha de efetuar descontos no cartão da parte reclamante de forma definitiva;

B)

condenar
a parte reclamada, solidariamente, pagar à parte reclamante a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (10/03/2021, ID's 78385860 e ss) por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ);

C) condenar
a parte reclamada, solidariamente, pagar a parte reclamante a quantia de
R$ 3.014,64 (TRÊS MIL E QUATORZE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)
a título de
repetição de indébito
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo (10/03/2021, ID's 78385860 e ss), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação;

D)

retificar
o polo passivo da demanda, passando a constar FINANCEIRA ITAÚ CBD S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e não BANCO ITAUCARD S.A,, diante do erro na grafia cadastrada pela parte reclamada; e

E) confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 78409971, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.
”

Alega a Autora que é cliente da primeira reclamada possuindo cartão do atacadista, bandeira Mastercard. Que possui empréstimo no mencionado cartão a ser pago em 36 prestações de R$ 304,31. Discorre que ao efetuar o pagamento da fatura de abril/2021 tomou conhecimento da existência de outros dois empréstimos, sendo 6 prestações de R$ 155,40 e 12 prestações de R$ 22,01. Requer a declaração de inexistência do débito, devolução em dobro dos valores pagos e indenização pelo dano moral. Os Requeridos, por sua vez, sustentam a validade do negócio. O segundo reclamado afirma que, como houve o cancelamento da operação antes do ajuizamento da ação, resta confirmada a sua boa-fé e inexistência de dano moral indenizável.

Da análise dos autos, vejo que os requeridos não apresentaram qualquer prova que justificasse os empréstimos formalizados, visto que não juntaram a autorização, muito menos o comprovante de transferência de valores para a conta corrente da Autora, ônus que não se desincumbiram, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Assim, ante a invalidade dos negócios, os descontos consequentemente são considerados indevidos.

De acordo com os documentos apresentados com a inicial, a requerente efetuou o pagamento de R$ 1.507,32, devendo as partes restituírem o dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC. Assim, o valor devido é de
R$

3.104,64.
Ao que consta o contrato cujo pagamento seriam 6 prestações de R$ 155,50, já foi integralmente pago, pois os descontos foram de 10/03/2021 a 10/08/2021 e o contrato que seriam 12 prestações de R$ 22,01, também já se encontra totalmente quitado, pois os descontos foram de 05/05/2021 a 05/04/2022.

Entretanto, conforme afirmado em sede de defesa, o segundo reclamado já efetuou o estorno dos valores, em 15/03/2022, pela importância de
R$

3.722,43
, fato confirmado pela autora em sua impugnação a contestação.

Portanto, se houve o estorno da quantia, a repetição de indébito em dobro deve ser decotada da condenação sob pena de enriquecimento sem causa da Reclamante.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Já em relação ao dano moral, entendo que está devidamente configurado, visto que a cobrança de valores referentes a empréstimos não autorizados, caracteriza falha na prestação de serviço, e, inegavelmente causa aflição e transtornos, levando em consideração o fato da autora ter procurado os requeridos administrativamente, levado o boletim de ocorrência, explicado a situação e ainda assim, somente resolveram a questão, após o ajuizamento da ação.

Em relação ao
quantum
indenizatório entendo que não merece reparos pois fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, além das peculiaridades do caso concreto.

Em relação a incidência dos juros moratórios, em se tratando de responsabilidade contratual, estes fluem a partir da citação (Art. 405, CC) e responsabilidade extracontratual, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Tendo em vista que o Recorrente pleiteou a fixação dos juros moratórios, a partir do arbitramento do dano moral, a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir da condenação a devolução dos valores descontados, mantendo a sentença inalterada nos demais termos. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022